Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-93.2022.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003770-93.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), JOSE AFONSO DA SILVA - CPF: 252.250.496-72 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – NECESSÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – VEÍCULO APREENDIDO – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELO RÉU – PUBLICIDADE NECESSÁRIA – REGRA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
José Afonso da Silva
, julgou extinta a ação, sem apreciação do mérito, em virtude do abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Instituição Financeira Apelante sustenta ser imprescindível a intimação pessoal da parte requerente antes da extinção do feito, por abandono, que, alega, no caso não ocorreu.

Por fim, pede o provimento do recurso, para anular a sentença e afastar a extinção da ação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão, movida pela Instituição Financeira apelante, em face do apelado, objetivando reaver o bem dado em garantia no contrato de financiamento de nº 20036541313, celebrado entre as partes em 10/03/2022, no valor de 34.102,87, a ser pago em 60 prestações de R$ 862,02, com vencimento final para 10/04/2027, cujo veículo (MARCA GM - CHEVROLET, MODELO S10 P-UP EXECUTIVE 2, CHASSI 9BG138SU09C404944, PLACA PRATA, RENAVAM 000971761507, COR 9BG1388SU0, ANO 08/09) foi o objeto da alienação fiduciária.

Em análise detida dos autos, observa-se que o veículo, objeto da garantia, foi devidamente apreendido, em mãos de terceiro, tendo o banco apelante retomado a posse do bem, conforme auto de Id 189250173.

Bem ainda, apesar de não ter sido devidamente citado, tendo as tentativas restado frustradas, verifica-se que o requerido/apelado tomou conhecimento da ação, tendo comparecido espontaneamente aos autos, conforme petição de Id 189250198, em que procede a juntada de procuração, habilita-se e pede acesso aos autos que figura com anotação de segredo de justiça.

Pois bem.

A pretensão recursal merece acolhida.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Em análise detida dos autos, apura-se que apesar de ter sido realizada a intimação do apelante, via sistema, Id 189250209, consta dos autos diversas circunstâncias que conduzem ao provimento deste recurso.

Primeiramente, nota-se que o feito se encontra com anotação de sigilo sem justificativa ou previsão legal.

Necessário ressaltar que o feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 189 do CPC, capazes de configurar a necessidade da tramitação em segredo de justiça.

Sobre o tema, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina:

“Inserto nos arts. 5º, LX, e 93, IX, da CF/88, constitui projeção do direito constitucional à informação e suporte para a efetividade do contraditório, garantindo o controle da sociedade sobre a atividade jurisdicional desenvolvida. A administração da justiça faz parte da Administração Pública, que tem como princípio a publicidade (art. 37 da CF). Significa que, em regra, o processo deve ser público e, apenas excepcionalmente, sigiloso – quando houver expressa previsão legal, notadamente quando a defesa da intimidade ou do interesse público o exigirem. Há uma íntima relação entre os princípios da publicidade e da motivação das decisões judiciais, na medida em que a publicidade torna efetiva a participação no controle das decisões judiciais. O art. 189 do CPC/2015 regula a matéria, fazendo a previsão, em casos excepcionais, do chamado “segredo de Justiça”. Em regra, a lei define algumas hipóteses básicas, ficando ao prudente arbítrio do juiz estender essa exceção a outros casos não contemplados especificamente no texto legal, desde que sua decisão seja fundamentada, pois estará restringindo uma garantia constitucional”. (Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo, 2. ed. Saraiva Educação, 2020).

É sabido que a regra é pela publicidade, para resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório, diretriz máxima consagrada na Constituição Federal, art. 5º, LX, os motivos econômicos que podem levar à distribuição de uma Busca e Apreensão em segredo de justiça não se sobrepõem a esse mandamento constitucional, especialmente quando o caso envolve tão somente interesses privados.

Além do mais, se o próprio Decreto-Lei 911/69 institui que antes da propositura da Ação de Busca e Apreensão é indispensável a notificação extrajudicial do devedor, ele já tem ciência de que, se não quitada a dívida, terá de responder a Ação em que se visa a retomada da garantia fiduciária; não há como alegar que precisar surpreender o devedor.

Importante anotar que em 2012 o próprio CNJ, em decisão monocrática, suspendeu ato da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que conferia segredo de justiça a todas as Ações de Busca e Apreensão de bens garantidos por alienação fiduciária e Reintegração de Posse de Contratos de leasing.

Ademais, nesse sentido o entendimento desta Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELO RÉU – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO E RETIRADA DO SIGILO - PURGAÇÃO DA MORA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL - JUSTA CAUSA EXISTENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DEVIDA – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é apenas a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Mesmo para fins de prequestionamento é preciso estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. É necessária a correção de erro material nesta via (art. 1.022, III do CPC), ainda que não altere o resultado do julgamento”. (N.U 1000510-82.2019.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Nesse sentido, imprescindível a retirada da restrição de segredo de justiça.

Por fim, nota-se que com a apreensão do veículo e comparecimento do apelado aos autos, o feito já se encontra maduro e apto à sentença de mérito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023